Tribunal: TJDFT
Processo: 0738077-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇAS E INJÚRIA CONTRA MULHER. ENVOLVIMENTO REFLEXO DE CRIANÇAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de injúria e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar os delitos de injúria e ameaça praticados contra mulher, quando as ameaças também envolvem os filhos do casal de forma reflexa, sem que se configurem como vítimas diretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar crimes no contexto de violência doméstica e familiar deve observar a efetividade da jurisdição especializada e a preservação das garantias protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
4. A vítima é companheira do investigado, com quem mantém relação há treze anos e tem dois filhos menores. O investigado, dependente químico, profere ameaças e ofensas reiteradas à companheira, valendo-se inclusive da menção aos filhos para intimidá-la.
5. As crianças são instrumentalizadas nas ameaças, mas não são vítimas diretas de violência autônoma, nos moldes exigidos pela Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), o que afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
6. O art. 5o da Lei Maria da Penha caracteriza como violência doméstica e familiar qualquer ação baseada no gênero que cause sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial à mulher no âmbito de relações íntimas de afeto.
7. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Contra a Criança e o Adolescente competência apenas quando a criança ou o adolescente figure como vítima direta, não se aplicando a casos de mero envolvimento reflexo.
8. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT confirma que o envolvimento indireto de criança não desloca a competência do Juizado de Violência Contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina).